Tribunal: TJBA
Processo: 0576150-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576150-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVI
L
. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESPACHO SANEADOR É DISPENSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia da Apelante e julgou procedentes os pedidos da Apelada, para rescindir os contratos firmados entre as partes e condenar a primeira a pagar multas contratuais. A Apelante alegou que a sentença é nula, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e que os efeitos da revelia foram atribuídos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador prévio, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a sentença estaria desprovida de fundamentação ou fundada exclusivamente nos efeitos da revelia.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça já havia sido reconhecida por decisão monocrática, a qual foi ratificada pelo Colegiado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de não conhecimento por deserção.

4. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo legal quando o julgador não vislumbra a necessidade de mais provas, com base no art. 355, I, do CPC, sendo lícito ao juiz dispensar o despacho saneador. Precedentes do STJ.

5. O juízo a quo valorou as alegações fáticas narradas na exordial a partir do acervo probatório, sem presumi-las automaticamente verdadeiras por ter sido revel a Apelante. Além disso, a sentença está fundamentada de maneira clara, não havendo se falar, portanto, em nulidade por carência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade da sentença quando for possível o julgamento antecipado do mérito com base em prova documental suficiente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0576150-54.2017.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME

e, como Apelada,
VIBRA ENERGIA S/A,
atual denominação da

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA